Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA ANÔMALA NO INTERIOR DE GARRAFA DE SUCO. PREJUÍZOS À SAÚDE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste inicialmente em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de prova pericial e testemunhal. Em relação ao mérito a controvérsia consiste em determinar o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e o fornecimento de suco de fruta com substâncias estranhas contidas em seu interior, que supostamente teriam ocasionado prejuízos à saúde da consumidora, bem como a eventual responsabilização do respectivo vendedor.

2. O Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, devendo verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Nessa medida, uma vez que o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido nos autos para a demonstração dos fatos controvertidos permite-se o julgamento do mérito sem quaisquer nulidades, tendo sido atendidos, no presente caso, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.Apenas excepcionalmente o comerciante pode ser responsabilizado pelo fato do produto. 3.1. Essa situação pode ser verificada na hipótese em que o fabricante, produtor, construtor ou importador, não puder ser identificado, se o produto não dispuser de informação clara a respeito dos já mencionados sujeitos ou se não houver a conservação adequada do produto de natureza perecível. 3.2. O caso concreto, no entanto, não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitam imputar ao comerciante o dever de reparar o dano causado pelo fato do produto.

4. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor.

5. Recurso conhecido e desprovido.